Tribunal: TJES
Processo: 5016271-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016271-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINERACAO THOMAZINI LTDA - EPP

AGRAVADO: BENEIR VIAL MARINS e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO MINERAL. CLÁUSULA DE PAGAMENTO DE ROYALTIES. INDEXAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Ante a ausência de impugnação oportuna à decisão que deferiu tutela de urgência nos autos da ação de conhecimento, reconhecendo a validade da cláusula que estipulou o pagamento de royalties em dólar norte-americano, impõe-se o reconhecimento de preclusão.

2. A alegação de necessidade de perícia técnica não se mostra suficiente para obstar o cumprimento provisório da obrigação contratual vigente.

3. Recurso não conhecido.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5016271-63.2024.8.08.0000

Agravante:
Mineração Thomazini Ltda. EPP

Agravados:
Beneir Vial Martins e Outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Mineração Thomazini Ltda contra a decisão de id. 41408326, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia nos autos do cumprimento provisório de sentença instaurado por Beneir Vial Marins e Marlene Miranda da Silva Marins, na qual o Magistrado de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, afastando as alegações de iliquidez do título e invalidade da contratação em moeda estrangeira.

Nas razões recursais de id. 10367397, o agravante sustenta, em síntese, que (a) a liquidação do título exige perícia técnica nos autos principais, ainda pendente, para definir o valor correto da indenização; (b) a cobrança dos royalties, indexada ao dólar, deveria ser revista por ferir a legislação nacional que veda a indexação a moeda estrangeira; (c) o cumprimento provisório sem tais definições causa risco de dano grave e irreparável; (d) o agravante já tem depositado judicialmente valores mensais como garantia parcial do cumprimento; e (e) a decisão deve ser reformada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença.

Decisão liminar proferida no id. 10446996, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 10834910, nas quais os agravados arguem a preliminar de preclusão e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da necessidade de liquidação prévia da decisão liminar proferida nos autos da ação de conhecimento, ante a necessidade de perícia técnica, bem como à verificar a validade da cobrança de
royalties
indexada ao dólar, diante da alegação de ofensa à legislação nacional.

Preliminar de preclusão

Os agravados arguem a preliminar de preclusão sob o argumento de que, nos autos da ação de conhecimento, o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração de posse da agravante com a continuidade do pagamento mensal do valor contido na cláusula quarta, sem interposição de recurso.

De fato, referida
decisão reconheceu a validade da cláusula contratual que estabelece o valor a ser pago pelos
royalties
em razão da exploração mineral, fixando-se como base o contrato firmado entre as partes em 2003.

O referido contrato estipula que os
royalties
devidos são de US$ 7,00 (sete dólares norte-americanos) por metro cúbico de material extraído, devendo a conversão ser feita com base na cotação do dólar na data do faturamento.

A insurgência da agravante contra tal obrigação, contudo, deveria ter sido feito de forma tempestiva nos autos da ação de conhecimento que, ante a ausência de recurso, continua vigente.

A alegação de que a perícia pode alterar o montante devido não constitui razão suficiente para paralisar o cumprimento neste momento, uma vez que os valores já estão contratualmente estipulados.

Além disso, o prosseguimento do cumprimento provisório visa justamente garantir que o agravado receba o que lhe é devido enquanto perdurar a exploração da sua propriedade pela agravante, a qual, por estar em posse e fruição da área, continua a auferir lucros com a atividade de extração.

O agravante alega risco de prejuízo irreparável caso continue a pagar os valores que entende controversos. Não trouxe, no entanto, elementos concretos que demonstrem que tais pagamentos lhes resultarão dano grave ou de difícil reparação.

Ressalte-se que o agravante continua em plena atividade de exploração mineral, e não há comprovação de que os valores pagos não poderão ser ajustados ao final da demanda, caso se conclua pela alteração de seu montante.

Registro, a título de argumentação, que a teor dos arts. 297 e 519 do CPC, a efetivação da tutela provisória deve observar, no que couber, as normas do cumprimento provisório de sentença, sendo, portanto, viável o procedimento, que deve ter regular prosseguimento.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar de preclusão e
não conheço
d
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 05.05.2025 a 09.05.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.